Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, consoante jurisprudência do colendo STJ, é regra de instrução e não de julgamento. Assim, não é possível a inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento de apelação. Cabe à parte autora pleiteá-la antes do início da fase instrutória e, se inacolhida, interpor agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC. Não obtida a inversão do ônus da prova antes do início da instrução probatória, o seu reconhecimento em fase recursal resta impossibilitado, em razão da preclusão.
2. A teor do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
3. Ausente o nexo causal, pressuposto indispensável para responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, não havendo que se falar em dever de indenizar.
4. Apelo não provido.